Tribunal: TJDFT
Processo: 0707055-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707055-57.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: THALISSON DA SILVA VOGADO RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de THALISSON DA SILVA VOGADO, no qual se insurge em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que concedeu a sua liberdade mediante ao pagamento de fiança no valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais), após autuado por suposta infração aos arts. 330, caput, e 331, caput, ambos do CP e art. 306, da Lei no 9.503/1997. Alega, em síntese, situação de constrangimento ilegal haja vista a impossibilidade econômica do paciente de arcar com o pagamento da fiança. Pleiteia, então, a dispensa da exigência. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento, haja vista cenário de litispendência. Com efeito, ainda aguarda julgamento de mérito outro writ, de mesmo objeto, impetrado em favor do ora paciente e distribuído sob o n. 0707105-83.2021.8.07.0000, 3a Turma Criminal, de minha relatoria, sobre o qual, inclusive, em plantão judicial, em 10/03/2021, foi apreciado e concedido o pedido liminar idêntico, pelo Desembargador Fernando Habibe. Assim sendo, constatada a litispendência, por identidade de objeto e paciente, inviável o prosseguimento do mandamus. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator